Tribunal: TJMT
Processo: 1032727-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032727-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), CALIFORNIA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 29.897.632/0001-81 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO CEREAIS LRV LTDA - CNPJ: 18.600.894/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS - CPF: 025.805.658-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MANANCIAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.666.253/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADO PELA EXEQUENTE. CESSÃO QUE NÃO ABRANGE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. DECISAO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido formulado pela advogada do cessionário do crédito para adjudicação de imóvel dos agravantes a título de honorários sucumbenciais, negando provimento a embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a cessão do crédito oriundo da execução abrange os honorários sucumbenciais e se há direito à divisão proporcional desses honorários entre advogados que posteriormente assumirem a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de cessão de crédito firmado entre Safras Armazéns Gerais LTDA e Califórnia Agronegócios LTDA abrangeu apenas o título executado, não incluindo os honorários advocatícios.

4. Nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado, que tem direito autônomo de execução.

5. A decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 10% do total das sacas executadas transitou em julgado, não cabendo rediscussão do percentual fixado.

6. Inexiste previsão legal que autorize a divisão proporcional de honorários sucumbenciais em razão da cessão do crédito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento: "Os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado que os executa, não se submetendo à cessão de crédito do título principal, nem podendo ser redistribuídos proporcionalmente a outros advogados posteriormente envolvidos na execução."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 23.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Vitor Augusto Cella e outros
,
contra decisão prolatada na
Ação de execução de título extrajudicial n° 1006445-79.2021.8.11.0040
,
que tramita perante o r. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que
acolheu o pedido formulado pela advogada do cessionário do crédito para adjudicar em seu favor o imóvel de matrícula 15.555, do CRI de Sorriso/MT, bem como negou provimento aos embargos de declaração.

A parte Agravante esclarece “
trata-se ação de execução ajuizada em face (i) dos Agravantes (Milton Paulo Cella, Roseli Amalia Zuchelli Cella e Vitor Augusto Cella) e (ii) de Ana Caroline Cella e Maria Vitoria Cella, com lastro em Cédula de Produto Rural, firmada em 9/2/2021, para a cobrança de R$ 3.367.014,10 (Doc. 09).” (Id. 225623690, pág. 6). Todavia o magistrado de origem homologou a proposta apresentada.”

Mencionam que no decorrer da demanda de origem, o MM. Juízo
a quo
fixou os honorários sucumbenciais em favor da Advogada do então Exequente Safras, no montante de 10% do total das sacas então executadas, nos exatos termos do art. 82, § 2º, c/c art. 827 (Doc. 10 – Decisão de id. 97137848), todavia “Antes da satisfação da execução, a então Exequente Safras cedeu os créditos, direitos e obrigações da lide à Califórnia Agronegócios Ltda., conforme disposto no Termo de Cessão de Direitos Creditórios de id. 143192348 dos autos de origem (Doc. 11), e na decisão de id. 165247101 também dos autos de origem (Doc. 12).”

Aduzem que foram surpreendidos quando a Advogada do cessionário do crédito, Safras, compareceu aos autos de origem por meio da petição de id. 163870379 (Doc. 13) objetivando a execução da integralidade dos honorários sucumbenciais, por meio da adjudicação do imóvel de matrícula nº 15555 de propriedade dos Agravantes, pedido este que foi acolhido pelo magistrado de origem.

Sustentam que “não há como se admitir a execução integral dos honorários sucumbenciais pela Agravada Dra. Luana Candiotto Lisboa por meio da adjudicação de imóvel dos Agravantes, uma vez que não só a execução não foi sequer satisfeita, mas como também a Agravada faz jus apenas aos honorários sucumbenciais proporcionais ao trabalho exercido, uma vez que o Safras foi devidamente substituído pela Califórnia Agronegócios Ltda. Nos autos de origem.”

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Requer em caráter liminar a concessão da tutele de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer o provimento do Agravo,
para determinar que “
o MM. Juízo
a quo
realize a divisão da quota dos honorários sucumbenciais devidos aos advogados dos Agravados de maneira a resguardar percentual para remunerar os novos profissionais que assumirão a execução, e, a luz da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a segurança jurídica e evitando que os Agravantes venham a ser demandados em duplicidade pela mesma dívida.”

Liminar deferida (Id. 253071194).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido
.

Isso é assim porque verifico no termo de cessão de créditos estabelecido entre Safras Armazéns Gerais LTDA e Califórnia Agronegócios LTDA (Id. 252885194 - Pág. 3) que o crédito cedido é somente ao correspondente ao título executado, qual seja: 122.000 (cento e vinte duas mil) sacas de 60 Kg cada (Id. 60235135 dos autos de origem).

E nem poderia ser de outra forma, uma vez que nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) “Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”, logo, somente poderiam ser cedidos pelo advogado credor dos honorários.

Ademais, após detida análise dos autos, verifico que a substituição processual de seu após a decisão que fixou os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do total de sacas executadas (Id. 97137848 dos autos de origem).

Nesse contexto, não há falar em honorários proporcionais, uma vez que o resultado obtido foi decorrente tão somente do trabalho realizado pela Drª
Luana Candiotto Lisboa.

Como senão bastasse, não houve interposição de recurso contra essa decisão, razão pela qual se operou a coisa julgada, sendo descabido nesse momento a discussão acerca do percentual dos honorários advocatícios fixado.

Assim, porque qualquer ângulo que se olhe não assiste razão a parte recorrente, uma vez que:
1)
a cessão de crédito não contemplou os honorários advocatícios;
2)
os honorários advocatícios constituem direito exclusivo do advogado, que é o único credor da verba;
3)
a decisão que fixou o valor dos honorários já transitou em julgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2025